Tribunal: CARF
Processo: 10980.725227/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando o valor exonerado pela decisão de primeira instância for igual ou inferior ao limite de alçada estabelecido em Portaria MF (Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023), vigente à época do julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, afasta-se a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, deslocando-se o termo inicial da contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. UNIDADE ECONÔMICA DE FATO. DIREITO À AUTO-ORGANIZAÇÃO. LIMITES.
O contribuinte possui o direito de se auto-organizar, sendo lícita a constituição de sociedades com sócios comuns e atividades complementares, desde que operem com efetiva autonomia patrimonial, operacional e laboral. Contudo, tal direito não ampara a prática de simulação mediante a interposição de pessoas jurídicas desprovidas de substrato econômico, utilizadas para fragmentar receitas e ocultar o real sujeito passivo da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE CONTÁBIL E SIMULAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada de 150% quando evidenciado o dolo do contribuinte em impedir o conhecimento do fato gerador, materializado pela prática de simulação societária e fraude na escrituração contábil.

MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. BASE DE CÁLCULO.
Reconhecida a unidade econômica de fato, a base de cálculo da multa pela não apresentação de arquivos digitais deve considerar a receita bruta total do grupo simulado, não sendo oponível ao Fisco a dispensa de obrigações acessórias das empresas interpostas optantes pelo Simples Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
O sócio-administrador que detém o comando efetivo da estrutura simulada, agindo com excesso de poderes e infração à lei, responde solidariamente pelos créditos tributários exigidos, mormente quando comprovada sua gestão de fato sobre as interpostas pessoas mediante procurações e atos de administração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.725227/2016-02
ACÓRDÃO
1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TV SHOPPING BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando o valor exonerado pela
decisão de primeira instância for igual ou inferior ao limite de alçada
estabelecido em Portaria MF (Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023),
vigente à época do julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, afasta-se a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, deslocando-se o termo inicial da
contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art.
173, inciso I, do CTN.
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. UNIDADE ECONÔMICA DE FATO.
DIREITO À AUTO-ORGANIZAÇÃO. LIMITES.
O contribuinte possui o direito de se auto-organizar, sendo lícita a
constituição de sociedades com sócios comuns e atividades
complementares, desde que operem com efetiva autonomia patrimonial,
operacional e laboral. Contudo, tal direito não ampara a prática de
simulação mediante a interposição de pessoas jurídicas desprovidas de
substrato econômico, utilizadas para fragmentar receitas e ocultar o real
sujeito passivo da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE CONTÁBIL E SIMULAÇÃO.
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
2
Aplica-se a multa qualificada de 150% quando evidenciado o dolo do
contribuinte em impedir o conhecimento do fato gerador, materializado
pela prática de simulação societária e fraude na escrituração contábil.

MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. BASE DE CÁLCULO.
Reconhecida a unidade econômica de fato, a base de cálculo da multa pela
não apresentação de arquivos digitais deve considerar a receita bruta total
do grupo simulado, não sendo oponível ao Fisco a dispensa de obrigações
acessórias das empresas interpostas optantes pelo Simples Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
O sócio-administrador que detém o comando efetivo da estrutura
simulada, agindo com excesso de poderes e infração à lei, responde
solidariamente pelos créditos tributários exigidos, mormente quando
comprovada sua gestão de fato sobre as interpostas pessoas mediante
procurações e atos de administração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e de decadência e, no mérito, em
lhe negar provimento. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa
qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea
“c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-40.250,
proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Impugnação, no sentido de manter parcialmente o crédito tributário formalizado, ratificando a
responsabilidade tributária imputada ao Sr. Mohsen Fotovat.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de impugnação a lançamentos tributários do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica-IRPJ, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social-Cofins e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido-CSLL, com fatos geradores ocorridos nos anos 2011 e 2012, apurados na
sistemática do lucro presumido, sob o regime de caixa, e perfazendo o crédito
tributário no montante de R$ 10.270.661,45, já computados os juros moratórios e
a multa de ofício agravada e qualificada (225%). Foi também aplicada a multa
regulamentar no valor total de R$ 466.246,43, decorrente da não apresentação à
fiscalização dos arquivos digitais de registros contábeis (art. 11 da Lei no 8.218, de
1991).
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte (TVS), que opera com vendas de
produtos pela internete, televendas e através dos meios de comunicação,
sobretudo de jóias, incorreu na infração de omissão de receita, levantada com
base no livro caixa da empresa, extratos bancários fornecidos pelo contribuinte,
Dimof, Decred, diligências fiscais em empresas do mesmo grupo, arquivos digitais,
documentos fiscais, oriunda dos repasses de vendas próprias efetuados por
operadoras de cartão de crédito e pela empresa de recuperação de crédito
Ultracenter, bem como das vendas realizadas por empresas que, na verdade,
atuavam por conta do autuado, compondo um esquema fraudatório das
contribuições previdenciárias. Trata-se das pessoas jurídicas MGM Comercial e
Cobranças Ltda., CNPJ 08.182.336/0001-24, CHS Comercial Ltda., CNPJ
05.826.114/0001-09, Rede Shopping Comércio Virtual Ltda. (RSC), CNPJ
09.212.783/0001-41, que, inseridas no Simples Nacional, concentravam os
empregados do grupo (operadores de telemarketing), assumiam-lhe uma fração
do faturamento de modo a permanecer na sistemática menos onerosa; mas que
efetivamente compartilhavam com o autuado a mesma sede de funcionamento,
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
4
estoque, empregados, despesas etc. Compondo os elementos indiciários a indicar
a utilização das interpostas pessoas, a fiscalização descreveu as vinculações de
parentesco entre os sócios das empresas do grupo, a participação societária de
empregados pertencentes ao grupo de empresas, a alienação de participações
societárias entre eles pelo valor nominal, a desproporcionalidade na distribuição
dos lucros entre sócios etc.
Eis o quadro resumo das receitas consideradas omitidas:

À frente do esquema descrito, a autoridade fiscal viu o Sr. Mohsen Fotovat, CPF
006.634.629-36, responsabilizando-o pessoalmente pelo crédito tributário
constituído, à luz do inciso III do art. 135 do CTN. De acordo com a motivação
contida no Relatório Fiscal, "ficou demonstrado que Mohsen Fotovat comandava
todo o esquema descrito e que detinha poder para praticar os atos, bem como
poderia tê-los evitado, mas agiu decisivamente para a ocorrência das infrações
relatadas, sendo responsável pessoalmente pelos créditos tributários constituídos".
A multa aplicada foi agravada nos termos do art. 44, §2o, III, da Lei no 9.430, de
1996, porquanto o contribuinte deixara de apresentar os arquivos digitais
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
5
referentes ao livro caixa, a ponto de dificultar os cálculos e aumentar
drasticamente o tempo despendido na fiscalização.
A penalidade aplicada também foi qualificada, por força do art. 44, §1o, da Lei no
9.430, de 1996, uma vez caracterizado o dolo de fraude e de sonegação (arts. 72 e
71 da Lei no 4.502, de 1964). Nesses termos, fundamentou-se a exasperação da
multa na prática intencional de reduzir ilegalmente a tributação sobre as vendas
efetuadas, fragmentando a receita do autuado em quatro pessoas jurídicas
aparentemente independentes, mas que, na verdade, funcionavam como uma
empresa só.
A representação fiscal para fins penais está autuada no processo no
10980.725237/2016-30, em apenso.
O arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo está documentado nos
processos nos 10980.725240/2016-53 e 10980.725433/2016-12, igualmente em
apenso.
Cientificado pelos correios da pretensão fiscal em 12.12.2016, o contribuinte
apresentou impugnatória em 11.01.2017, na qual requer a improcedência do auto
de infração, aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
Preliminar de nulidade dos lançamentos:
a) A ausência de intimação fiscal para esclarecer a origem dos depósitos
nas contas da MGM, CHS e RSC, na medida em que todos foram
considerados como receita de vendas do autuado, além de viciar a
pretensão fiscal por violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, importa indébita aplicação da presunção da receita prevista no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
b) Importa nulidade do auto de infração a não consideração da
tributação no Simples Nacional já realizada pelas empresas (MGM, CHS
e RS) sobre os valores atribuídos ao autuado (TVS); nesse sentido, a RSC
entregou à tributação a receita de R$ 5.388.624,37, ao passo que a
receita atribuída à TVS foi em valor muito próximo (R$ 5.368.848,50);
Prejudicial de decadência:
c) Consumou-se o prazo decadencial previsto no §4o do art. 150 do CTN,
para os créditos tributários com fatos geradores ocorridos para além do
qüinqüênio contado da ciência dos lançamentos (12.12.2011), já que o
contribuinte recolhera os débitos declarados em DCTF;
Mérito dos lançamentos:
d) Há independência funcional e societária entre as empresas arroladas
e não houve ato de desconstituição de seu enquadramento tributário;
e) Quanto aos questionamentos acerca da autonomia da MGM, que
exerce a atividade de cobrança, ela possui um quadro societário
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
6
independente das demais, sendo que o responsável tributário, Mohsen
Fotovat, atuou como sócio dela apenas por um ano, nos idos 2006/2007,
não tendo assumido a função de gestor; o ingresso de novos sócios em
momento algum foi considerado ilegal ou irregular; os sócios recebia
efetivamente participação nos lucros e resultados; a mudança de
endereço da Av. Sete de Setembro, 4884, sala 406, Batel, para a Rua
Manoel Ribas, 7685, deu-se por necessidade de crescimento da
empresa, mantendo-se inicialmente na origem o escritório comercial; o
espaço foi cedido em comodato por Mohsen Fotovat, nada obstante a
fiscalização não haver provado ser ele o proprietário do imóvel cedido;
não há nos autos qualquer prova de que o local em questão tivesse
apenas 35m2 a ponto de não comportar os empregados da MGM; ainda
que utilizassem o mesmo prédio, as salas ocupadas pelas empresas
eram distintas, conforme quadro elaborado pela fiscalização; constitui
mera suposição a afirmação da fiscalização de que a MGM contrata
empregados para exercer atividade não relacionadas ao seu objeto
social, como se operadores de telemarketing somente realizassem
vendas, e não cobranças, o que induziria a falsa suposição de os
empregados da MGM prestarem serviços para a TVS; na verdade, as
vendas são automatizadas via website, bem como os procedimentos de
entrega, e, durante o horário de exibição ao vivo do programa, há
diminuto e reduzido número de pessoas que atende as ligações feitas ao
vivo das ofertas realizadas; o fato de seus empregados se identificarem
como pertencendo à TVS, é para estabelecer a confiança no processo de
cobrança e de relacionamento; não há como provar que a escala de
serviços dos seus empregados era da TVS; que prestava os serviços de
cobrança não para a TVS, mas também para terceiros, conforme
evidenciado pela fiscalização; enfim, a independência das atividades da
MGM e da TVS é notória, não havendo qualquer ingerência
administrativa entre elas, de modo que não se justifica a atribuição da
totalidade das receitas da MGM à TVS;
f) Quanto aos questionamentos acerca da autonomia da CHS, que
exerce a atividade de comércio varejista, ela manteve endereço diverso
das demais, sendo que mais recentemente veio a ocupar o espaço
dentro das instalações da TVS, mas em local restrito, segregado, e com
seus próprios empregados; no que tange aos empregados, a questão é a
mesma da MGM, em que operadores de telemarketing realizam
cobrança por telefone e os cobradores exercem essa atividade
externamente, fazendo visitas e negociando com os clientes e
devedores;
g) Quanto aos questionamentos acerca da autonomia da RSC, o fato de
Mohsen
Fotovat
ostentar
procurações
dessa
pessoa
jurídica,
outorgando-lhe plenos poderes para atuar em nome dela, não significa
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
7
que ele os tenha exercido, o que não restou comprovado pela
fiscalização; nesse sentido, nos mais de 250 documentos do Anexo XIII,
há tão somente um único cheque assinado por ele, de modo a indicar
que o exercício dos poderes de representação era ocasional, tão
somente quando necessário;
Multa regulamentar:
h) A multa regulamentar, aplicada em razão da não apresentação dos
arquivos magnéticos de registros contábeis, conforme art. 12 da Lei no
8.218, de 1991, não pode ter por base de cálculo o faturamento das
empresas MGM, CHS e RSC atribuído ao autuado, já que essas empresas
sequer são obrigadas ao arquivamento dos dados pleiteados pela
fiscalização, além do que elas não podem responder por uma atuação de
terceiro; em nenhum momento se opôs à entrega dos arquivos, mas
alegou-se fato impeditivo, que foi a perda ou extravio dos arquivos;
tendo a fiscalização recebido o livro caixa na forma impressa, ela não
aponta a necessidade e a utilidade de exigi-lo na forma digital, a fim de
justificar a imposição do gravame; também não se aponta qualquer
fundamento para a alegada dificuldade ou prejuízo pontual e específico
da atividade de fiscalização; se não havia previsão legal de o
contribuinte submeter-se ao SPED Contábil (IN RFB n° 787/2007), que
contemplava, no período fiscalizado, apenas as empresas optantes pelo
lucro real, não lhe podem ser exigidos os arquivos digitais no formato
desejado pela fiscalização;
Multa qualificada:
i) A multa de ofício qualificada deve ser exonerada, pois a fiscalização
não comprovou a presença do dolo específico de fraude ou de
sonegação; não basta apenas o ato de não recolher ou a mera vontade
de não recolher o tributo ou ocultar receitas para que fique qualificado o
dolo específico ensejador da multa; conforme art. 72 da Lei no 4.502, de
1964, o dolo de fraude resta caracterizado nos casos em que o
contribuinte adultera ou falsifica os documentos apresentados,
provocando a redução de pagamento dos tributos, o que não se verifica
na espécie; por sua vez, a única afirmação capaz de incutir uma ação
dolosa específica é a de "manipulação de dados", que esta embasada
numa visão superficial dos sistema de escrituração do livro caixa, a
contemplar os lançamentos do caixa e dos bancos, de modo que, onde a
fiscalização viu estorno doloso de dados registros, na verdade tratava-se
de uma característica do sistema de partidas dobradas das contas caixa
e banco.
Multa agravada:
j) A multa de ofício agravada (mais geral), aplicada pela não
apresentação de livro caixa em formato eletrônico, constitui dupla
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
8
punição sobre o mesmo fato, uma vez que já infligida a multa
regulamentar (mais específica), importando em ofensa ao princípio da
proibição do bis in idem; aplicam-se os mesmos argumentos expendidos
visando à exoneração da multa regulamentar; a única diferença que há
entre as duas penalidades é a base de cálculo e a alíquota da
penalidade, sendo que ambas visam, pontualmente, punir o mesmo
fato, na leitura e interpretação do auto de infração; decisão recente da
corte superior de Justiça indica que "as multas isoladas limitam-se aos
casos em que não possam ser exigidas concomitantemente com o valor
do tributos devido" (REsp 1.496.354, Min. Humberto Martins); assim,
requer-se, ao menos, seja excluída da penalidade a multa regulamentar,
pois já abrangida pela multa de ofício agravada, estabelecida no art. 44,
§2o, II, da Lei 9.430, de 1996 (princípio da consunção); ademais, a multa
agravada se mostra irrazoável ante a apresentação do livro caixa
impresso, nada obstante a não entrega dos arquivos na forma digital,
uma vez que não restou demonstrado que o fato inviabilizou ou
embaraçou a fiscalização, não se bastando o fundamento de maior
trabalho para efetuar os cálculos;
A multa qualificada e agravada:
k) A multa aplicada, tendo por elemento quantitativo o percentual de
225%, mostra-se confiscatória, por ultrapassar o valor do tributo (ADI
551), por incorrer o Estado em enriquecimento sem causa, em
desproporção sancionatória sobre a prática do contribuinte, em
rompimento com os ditames do direito de propriedade, dos princípios
da proporcionalidade e do não-confisco nos efeitos jurídicos moratórios
ou repreensivos dos ilícitos praticados pelos jurisdicionados;
Juros mora sobre multa de ofício:
l) Ad cautelam, os juros de mora (Selic) não devem incidir sobre a multa
de ofício, por razões de ilegalidade (art. 161 do CTN);
Juros de mora com base na taxa Selic:
m) A Lei no 9.065/95, que institui a taxa Selic como índice para
atualização dos tributos recolhidos em atraso, ofende o princípio da
legalidade, porque a taxa é fixada por portaria do Banco Central do
Brasil, e desrespeita o art. 110 do CTN, na medida em que desnatura a
cobrança dos juros incidentes sobre os débitos tributários em atraso,
transmudando-lhes o caráter, de moratório para remuneratório;
também não encontra fundamento no art. 161, § 1o, do CTN, porque
este dispositivo complementar autoriza a definição de outra taxa de
juros que possua natureza moratória; não existindo lei ordinária que
discipline, fiel e legitimamente, o cálculo dos juros de mora para débitos
fiscais, conclui-se que só podem ser adotados juros previstos no art. 161,
§ 1o, do CTN, à taxa de 1% ao mês.
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
9
Requer, por fim, que seja admitida a produção de todas as provas em direito
permitida e que a decisão seja também comunicada aos advogados e
procuradores do impugnante.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (CE), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação procedente em
parte, em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA.
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o, do CNT); todavia, quando não há pagamento antecipado, ou há
prova de fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. UNIDADE ECONÔMICA.
Devem ser reconhecidas como uma única entidade econômica as pessoas
jurídicas que, sob a aparência formal da autonomia e independência, funcionam
na mesma sede, compartilham funcionários, estoques e despesas, e
desempenham a mesma atividade social, com o propósito de fraudar a
arrecadação das contribuições previdenciárias, mediante o estratagema de
repartir o faturamento entre elas e de concentrar os funcionários nas empresas
inseridas no Simples Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO.
Qualifica-se a multa de ofício quando restar comprovada a prática simulatória que
tenha por objetivo reduzir ou excluir tributo.
MULTA DE OFÍCIO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. AGRAVAMENTO.
O agravamento da multa pela não apresentação dos arquivos e sistemas digitais,
conforme hipótese prevista no inciso II, § 2o, do art. 44 da Lei no 9.430/1996, deve
ser aplicado em um contexto de recusa deliberada de atendimento às intimações,
com claro intuito de impedir ou prejudicar, de forma essencial, a constituição do
crédito tributário.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
10
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
No AgRg no REsp 1.335.688-PR, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento das duas turmas que lhe compõem, no sentido de que
"é legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário", referenciando os seguintes precedentes: REsp
1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14.09.2009; e REsp 834.681/MG, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.06.2010.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se à exigência dita reflexa, no que couber, o que foi decidido quanto à
exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA REGULAMENTAR.
Sujeita-se à multa regulamentar o contribuinte que adote o sistema de
processamento eletrônico de dados, para registrar atividades e escriturar livros, e
que deixa de entregar à fiscalização os correspondentes arquivos digitais na forma
estabelecida pelo Coordenador-Geral de Fiscalização.
Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos
regimentais de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
11
Quanto ao recurso de ofício, a autoridade julgadora de primeira instância interpôs o
referido recurso em face da decisão que exonerou parcialmente o crédito tributário,
consubstanciada na autorização para dedução dos valores pagos pelo Simples Nacional e no
afastamento do agravamento da multa de ofício.
Contudo, a admissibilidade do reexame necessário submete-se aos limites de alçada
vigentes no momento do julgamento por este Conselho. Nos termos da Portaria MF no 02, de 17
de janeiro de 2023, o recurso de ofício deve ser conhecido quando a decisão exonerar o sujeito
passivo de pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
No caso em tela, o valor total do crédito tributário constituído é de R$
10.270.661,45. Por corolário lógico, a parcela exonerada (dedução de valores pagos e redução de
multa) é necessariamente inferior ao valor total do lançamento, situando-se abaixo do limite de
alçada estabelecido pela legislação de regência. Logo, não conheço do Recurso de Ofício.

Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TV SHOPPING BRASIL LTDA., visando
reformar o Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) em Fortaleza,
que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado
para a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos aos anos-calendário de 2011 e 2012.
A ação fiscal teve origem na verificação de omissão de receitas operacionais,
apuradas mediante o confronto entre a receita declarada e a movimentação financeira da
Contribuinte, bem como informações obtidas via DECRED e DIMOF. A autoridade lançadora
constatou que a Recorrente, embora tenha auferido receitas da ordem de R$ 46.624.642,63 no
período fiscalizado, ofereceu à tributação apenas o montante de R$ 6.094.148,02, resultando em
uma omissão de aproximadamente R$ 40,5 milhões.
Segundo o Relatório Fiscal, a materialidade da infração decorreu da constatação de
que a TV Shopping Brasil Ltda. estruturou um grupo econômico de fato, simulado, composto por
ela e outras três pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional: MGM Comercial e Cobranças
Ltda., CHS Comercial Ltda. e Rede Shopping Comércio Virtual Ltda. A fiscalização apurou que,
embora formalmente distintas, tais empresas operavam como uma única entidade empresarial,
compartilhando o mesmo endereço físico — de propriedade do sócio administrador da
Recorrente, Sr. Mohsen Fotovat —, além de estoques e despesas.
Como elementos de prova da simulação e da confusão patrimonial e operacional, a
autoridade fiscal destacou a insuficiência do quadro de funcionários da Recorrente para a
consecução de seu objeto social (venda de joias por TV e internet), possuindo média de apenas 5,6
empregados. Em contrapartida, as empresas interpostas (MGM e CHS), cujos objetos sociais
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
12
seriam de cobrança, mantinham dezenas de "operadores de telemarketing" que, na realidade
fática, atuavam nas vendas e no atendimento da TV Shopping. Tal fato foi corroborado por escalas
de trabalho apreendidas nas dependências da Recorrente, nas quais constavam nomes de
funcionários formalmente vinculados às outras empresas, bem como por Atas Notariais que
registraram atendentes identificando-se como funcionários da "TV Shopping Brasil".
Adicionalmente, a fiscalização identificou fraude na escrituração contábil da
Recorrente, consubstanciada na realização de lançamentos de estorno no Livro Caixa para anular
as entradas de receitas de cartões de crédito, prática que, segundo o Fisco, visava impedir o
conhecimento da ocorrência do fato gerador.
Diante das evidências de dolo, fraude e simulação, a multa de ofício foi qualificada
(150%) e, inicialmente, agravada para 225% em razão da não apresentação de arquivos digitais,
sendo atribuída responsabilidade solidária ao sócio administrador, Sr. Mohsen Fotovat, com
fundamento no art. 135, III, do CTN.
Em Impugnação, a defesa da Pessoa Jurídica arguiu, preliminarmente, a decadência
dos créditos tributários anteriores a dezembro de 2011, defendendo a aplicação do artigo 150, §
4o, do CTN, dada a existência de pagamentos antecipados via DCTF. No mérito, sustentou a
nulidade do lançamento por ausência de provas materiais, alegando que a fiscalização se baseou
em planilhas e suposições sem anexar os relatórios originais da DECRED e DIMOF, o que cercearia
o direito de defesa.
A Recorrente defendeu a independência funcional e societária das empresas
envolvidas, argumentando que a MGM e a CHS prestavam efetivos serviços de cobrança
terceirizada, justificando a contratação de operadores de telemarketing para tal fim, e não para
vendas. Alegou que a identidade visual e a apresentação dos atendentes como sendo da "TV
Shopping" ocorria apenas por ordem interna para gerar fidúcia aos clientes devedores. Refutou,
ainda, a acusação de fraude contábil, sustentando que os lançamentos questionados no Livro
Caixa não eram estornos, mas sim o registro em partidas dobradas das movimentações entre as
contas Caixa e Banco.
Por fim, a Defesa pleiteou o reconhecimento do bis in idem, aduzindo que as
receitas atribuídas à Recorrente já haviam sido tributadas nas supostas empresas interpostas
através do Simples Nacional, devendo tais valores ser deduzidos da exigência. Insurgiu-se também
contra a multa qualificada, negando o dolo específico, e contra a multa agravada, justificando que
a entrega dos livros em formato impresso supriu a falta dos arquivos digitais, extraviados sem má-
fé.
Ao julgar a lide, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
proferiu o Acórdão no 08-40.250, decidindo pela procedência parcial do lançamento. A instância a
quo afastou a decadência com fulcro no artigo 173, I, do CTN, ante a comprovação de dolo e
simulação. Manteve a caracterização da unidade econômica de fato e a responsabilidade solidária.
Contudo, acolheu os argumentos da defesa para: (i) determinar a dedução dos tributos já
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
13
recolhidos pelas empresas MGM, CHS e Rede Shopping; e (ii) afastar o agravamento da multa
(reduzindo-a de 225% para 150%), por entender que a apresentação dos livros físicos demonstrou
ausência de intuito de embaraço à fiscalização.
Irresignadas com a manutenção da parte principal do crédito tributário e da multa
qualificada e da sujeição passiva solidária, a Contribuinte e o Responsável Solidário interpuseram
Recursos Voluntários.
A TV SHOPPING BRASIL LTDA. reitera a preliminar de decadência para fatos
geradores anteriores a 12/12/2011, insistindo que o pagamento antecipado atrai a regra do art.
150, § 4o, do CTN. No mérito, alega ausência de certeza e liquidez do lançamento por falta de
provas materiais, apontando que a fiscalização não anexou aos autos os relatórios originais de
DECRED e DIMOF que embasaram a apuração da omissão. Defende a independência das empresas
MGM, CHS e Rede Shopping, sustentando que a fiscalização não desconstituiu formalmente seus
atos constitutivos ou enquadramentos tributários. Argumenta que a atribuição de receitas de
terceiros à Recorrente configurou "arbitramento" indevido, sem a prévia intimação dos titulares
das contas para comprovar a origem dos recursos, em violação ao art. 42 da Lei 9.430/96. Por fim,
contesta a multa qualificada de 150%, negando a existência de dolo específico ou fraude, e argui o
caráter confiscatório da penalidade e a ilegalidade da taxa SELIC sobre a multa.
Por sua vez, o Responsável Solidário, Sr. Mohsen Fotovat, contesta especificamente
sua inclusão no polo passivo, sustentando a inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN. Argumenta
que a fiscalização não logrou comprovar a prática de atos com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, baseando a acusação de que ele "comandava o esquema" em
meras presunções e indícios, sem provas materiais de atos de gestão nas empresas interpostas
(MGM, CHS e Rede Shopping). Defende que o mero inadimplemento tributário não gera
solidariedade (Súmula 430 do STJ) e que a existência de procurações ou a assinatura isolada de um
cheque não comprovam gestão de fato ou confusão patrimonial. Insurge-se, ainda, contra o
Arrolamento de Bens e Direitos, alegando falta de motivação dada a capacidade econômica da
devedora principal e a ineficácia da medida quando os bens arrolados são insuficientes para cobrir
a dívida.
DAS PRELIMINARES
Nulidade Lançamento por Cerceamento de Defesa e Vício Material
A Recorrente argui, preliminarmente, a nulidade do lançamento por cerceamento
de defesa e vício material, sustentando que a fiscalização teria se valido de "presunção de omissão
de receitas" com base em depósitos bancários (Art. 42 da Lei 9.430/96) sem a devida intimação
dos titulares das contas (as empresas MGM, CHS e Rede Shopping) para comprovar a origem.
A preliminar não merece prosperar.
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
14
Conforme se extrai do Relatório Fiscal e foi bem assentado no Acórdão da DRJ, a
autuação não se fundamentou na presunção legal de omissão de receitas por depósitos de origem
não comprovada. Ao contrário, a autoridade fiscal realizou apuração direta dos fatos geradores.
A fiscalização não se limitou a identificar valores creditados e tributá-los por
desconhecer a origem. O Fisco identificou a origem: tratavam-se de receitas operacionais de
vendas e prestações de serviços decorrentes da atividade fim da Recorrente (comércio varejista
via TV/Internet), que foram desviadas para contas de pessoas jurídicas interpostas (MGM, CHS e
Rede Shopping) mediante simulação.
A materialidade da infração foi construída através do cruzamento de dados
(DECRED, DIMOF), análise de fluxo financeiro e, principalmente, pela comprovação fática de que
as supostas empresas interpostas não possuíam autonomia operacional para gerar tais receitas,
agindo como meros departamentos da Recorrente.
Não havendo aplicação da presunção do Art. 42 da Lei 9.430/96, mas sim a
comprovação da simulação e a atribuição da receita ao seu real beneficiário econômico, descabe
falar em nulidade por falta de intimação nos moldes daquele dispositivo. O lançamento é direto,
baseado em provas da ocorrência do fato gerador na esfera da Recorrente.
Rejeito, portanto, a preliminar.

Da Violação ao Princípio da Verdade Material e Ausência de Provas
A Recorrente argui ainda a nulidade do lançamento por suposta violação ao
princípio da verdade material, alegando ausência de prova material da omissão de receitas e,
consequentemente, falta de certeza e liquidez do crédito tributário. Sustenta que a autuação
baseou-se em meras planilhas e dados de sistemas (DECRED/DIMOF) sem a juntada dos relatórios
originais, o que impediria o contraditório. Penso que essa alegação deve ser melhor analisada
quando do exame do mérito, que adiante se fará.

Da Prejudicial de Mérito
A Recorrente argui a decadência dos créditos tributários relativos aos fatos
geradores ocorridos anteriormente a dezembro de 2011. Sustenta a aplicação da regra do art. 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), ao argumento de que houve pagamento antecipado dos
tributos, ainda que em valor menor que o devido, o que atrairia a contagem do prazo de cinco
anos a partir da ocorrência do fato gerador.
A alegação não merece acolhida.
É cediço que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a regra é a do
art. 150, § 4o, do CTN. Contudo, tal dispositivo contém cláusula de exceção expressa: "salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação".
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
15
No caso em análise, como adiante será melhor exposto, a autuação não decorre de
mero erro de cálculo ou divergência interpretativa sobre a base de cálculo. O lançamento
fundamenta-se na constatação de simulação (interposição fraudulenta de pessoas jurídicas para
ocultar o real sujeito passivo) e fraude (estornos contábeis indevidos para suprimir receitas),
condutas estas, a meu ver, devidamente comprovadas pela fiscalização e ratificadas na análise de
mérito deste voto.
Diante da comprovação do ilícito doloso, a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, firmada em sede de Recursos Repetitivos (REsp 973.733/SC), determina o
afastamento da regra do art. 150, § 4o, do CTN, aplicando-se a regra geral do art. 173, inciso I, do
CTN.
Sob a égide do art. 173, I, o prazo decadencial de cinco anos inicia-se apenas no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. In casu,
tratando-se de fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2011, o lustro decadencial teve
início em 1o de janeiro de 2012, findando-se apenas em 31 de dezembro de 2016. Visto que a
ciência da autuação se deu em 12 de dezembro de 2016, a constituição do crédito ocorreu
tempestivamente, dentro do prazo legal.
Rejeito, assim, a prejudicial de decadência.

DO MÉRITO
Antes de adentrar a casuística, cumpre estabelecer a premissa teórica que norteia a
análise de estruturas empresariais, notadamente em hipótese de desmembramento de atividades.
Perfilho do entendimento, já manifestado em julgamentos anteriores desta Turma
(v.g., Acórdão no 1301-002.977 – Construtora Scala; Acórdão no 1301-002.921 – Construtora
Simoso; Acórdão no 1301-002.843 – Stampa Artefatos de Couro), de que o contribuinte possui o
direito de se auto-organizar. O ordenamento jurídico pátrio autoriza a constituição de sociedades,
inclusive pelos mesmos sócios, que tenham por escopo atividades similares, complementares ou
mesmo distintas.
Se corretamente constituídas e operadas, com autonomia patrimonial, operacional
e laboral, afasta-se o entendimento de que se trata de mera simulação. O simples fato de haver
sócios em comum ou endereços próximos não basta, de per si, para caracterizar ilicitude. Para que
determinada operação seja considerada simulada, devem ser consideradas as características do
caso concreto, demonstradas através de prova robusta.
Contudo, este direito à organização não é absoluto e não pode servir de escudo
para a prática de simulação (art. 167 do Código Civil) ou sonegação fiscal, onde a forma jurídica é
utilizada para dissimular a realidade dos fatos e fraudar a lei tributária.

1. Da Simulação e da Unidade Econômica de Fato
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
16
No presente caso, diferentemente dos precedentes citados, onde se reconheceu a
autonomia patrimonial e operacional, aqui a instrução probatória revela, de forma inequívoca, a
ausência de substrato econômico e operacional autônomo das empresas interpostas.
No mérito, a controvérsia reside na caracterização de simulação através da
interposição das pessoas jurídicas MGM Comercial e Cobranças Ltda., CHS Comercial Ltda. e Rede
Shopping Comércio Virtual Ltda. para fragmentar as receitas da TV Shopping Brasil Ltda., visando a
redução indevida da carga tributária (evasão fiscal).
A Recorrente sustenta a independência funcional e societária das empresas,
alegando que operavam regularmente, com endereços distintos ou segregados e quadro de
funcionários próprios. Contudo, em sede recursal, a defesa limitou-se ao campo das alegações,
sem enfrentamento adequado às razões contidas no Acórdão da DRJ, que enfatizou o acervo
probatório reunido pela fiscalização.
A prova da simulação pode ser construída através de indícios vários, convergentes e
concordantes. No caso em tela, a fiscalização não apresentou suposições, mas evidências factuais
e documentais da unicidade econômica, as quais passo a destacar confrontando-as com as
alegações da defesa:
A) Identidade Física e Operacional
A fiscalização comprovou, mediante diligências in loco e verificação de cadastros,
que as empresas coabitavam o mesmo imóvel (de propriedade do sócio da Recorrente), enquanto
seus endereços formais eram ocupados por terceiros estranhos à lide.
No TVF, a autoridade fiscal consignou:
"Ficará demonstrado que a MGM Comercial e Cobranças Ltda. tinha, à época dos
fatos, o mesmo endereço comercial da TV Shopping Brasil, e que a CHS Comercial
e a Rede Shopping Comércio Virtual, apesar de manterem em seus cadastros [...]
endereços diversos [...] funcionavam, também, no endereço da própria TV
Shopping Brasil. Ou seja, todas ocupavam o prédio de propriedade de Mohsen
Fotovat."
Ainda sobre a inviabilidade física das sedes declaradas, a fiscalização constatou:
"Quanto ao endereço da empresa [MGM], cabe ainda observar que, no período
em que teria ocupado a sala 406 do Ed. Batel Profissional Center [...] chegou a ter
23 trabalhadores (12/2007), sendo que a referida sala tem cerca de 35m2."
A Recorrente, em sua defesa, alegou a existência de 'comodato verbal' e justificou a
mudança pela necessidade de 'crescimento empresarial'. Embora a coabitação física de empresas
do mesmo grupo não seja vedada pelo ordenamento pátrio, inserindo-se no direito de auto-
organização, sua validade fiscal depende da comprovação inequívoca da segregação de atividades
e patrimônios.
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
17
De fato, a liberdade de auto-organização não pode servir de salvo-conduto para a
informalidade absoluta nas relações entre partes relacionadas. No caso em tela, a Recorrente não
apresentou qualquer contrato escrito, comprovante de rateio de despesas comuns (água, luz,
telefone) ou planta física que demonstrasse a delimitação dos espaços. A ausência de
instrumentalização fragiliza a tese de independência jurídica, sendo sintomática de que as
empresas interpostas não possuíam vontade negocial própria, submetendo-se integralmente à
administração centralizada da Recorrente.
B) Confusão de Mão de Obra
A prova mais contundente, e não refutada materialmente pela Recorrente, reside
na confusão laboral. A fiscalização constatou que a TV Shopping Brasil, uma empresa de varejo
televisivo, operava com um quadro de funcionários incompatível com sua atividade, enquanto as
empresas de "cobrança" detinham a força de vendas.
Conforme transcreve o TVF:
"A resposta está no fato da empresa TV Shopping Brasil [...] não ter tido, no
período fiscalizado, qualquer empregado que exercesse atividades relacionadas
ao seu objeto social, salvo algumas modelos. Neste período, contratou apenas
almoxarifes, modelos e recepcionistas, tendo em média 5,6 empregados por
mês."
E prossegue a fiscalização:
"Como a TV Shopping Brasil vende suas mercadorias pelo site [...], por televenda,
ou pelo programa de televisão [...], é obvio que necessita de operadores de
telemarketing, que são os 'vendedores' neste tipo de comércio."
A confusão se materializou na apreensão de escalas de trabalho dentro do estúdio
da Recorrente contendo nomes de funcionários registrados nas empresas interpostas, bem como
em Atas Notariais onde atendentes se identificavam como funcionários da "TV Shopping Brasil".
Sobre as Atas Notariais, o TVF registra o diálogo de uma atendente:
"A única Ludmila que trabalha aqui na TV Shopping Brasil sou eu, senhora Maria, a
senhora pode ficar tranquila..." (Sendo que Ludmila era formalmente empregada
da MGM ).
A defesa, em sede de recurso, não negou o fato, mas tentou justificá-lo alegando
que "o fato das pessoas indicadas se identificarem como da 'TV Shopping', tratava-se de ordem
interna, para dar fidúcia e confiança no processo de cobrança". Todavia, não explicou como a
Recorrente, empresa de vendas de grande porte, realizava sua atividade-fim (vendas) possuindo
apenas 5,6 empregados em média e nenhum vendedor registrado, enquanto as supostas
cobradoras (MGM/CHS) detinham dezenas de operadores de telemarketing que, na prática,
realizavam a atividade-fim da Recorrente.

Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
18
C) Confusão Patrimonial e Operacional
A confusão patrimonial restou demonstrada pela inexistência de fluxo financeiro de
ressarcimento de custos, agravada pela ausência de formalização jurídica que a justificasse.
Conforme apontado pela fiscalização, as empresas supostamente autônomas não registravam em
sua contabilidade despesas elementares de funcionamento, como aluguel, condomínio, energia
elétrica, água ou telefonia.
Diferentemente dos precedentes desta Turma (v.g. Construtora Scala), onde o
compartilhamento de custos decorria de uma lógica operacional justificada e comprovada por
outros elementos de autonomia (como maquinário e pessoal independentes), no presente caso a
ausência de dispêndios denota a própria incapacidade operacional. A autonomia operacional
pressupõe, inafastavelmente, a capacidade da pessoa jurídica de gerir sua existência, seja pagando
seus custos, seja estabelecendo contratos claros de rateio ou comodato — o que não ocorreu.
Ao permitir que a TV Shopping suportasse integralmente o ônus da ocupação
predial de todo o grupo, sem qualquer amparo contratual escrito ou mecanismo contábil de
compensação, evidenciou-se que as demais pessoas jurídicas operavam, na prática, como
departamentos internos da autuada, desprovidos de centro de custos independente.
Ademais, a fiscalização demonstrou a total falta de lógica comercial na operação da
empresa CHS, que iniciou vendas sem sequer possuir mercadorias. Destaco a constatação
cristalina do TVF:
"A primeira nota de venda emitida pela CHS foi em 02/06/2011. Ocorre que, a
primeira aquisição de mercadorias para revenda se deu em 12/07/2011 [...], ou
seja, 40 dias após a primeira venda. Quais mercadorias a CHS vendeu neste
período, se seu estoque estava vazio?" [...] A resposta somente pode ser: dos
estoques da TV Shopping Brasil."
Sobre este ponto específico, a defesa silenciou. A estrutura montada não possuía
propósito negocial, além da economia tributária mediante o uso indevido do Simples Nacional
pelas interpostas pessoas. Resta caracterizada, portanto, a simulação (art. 167 do Código Civil) e a
unidade econômica de fato, legitimando a tributação concentrada na Recorrente.
Diante desse quadro, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva
autonomia das empresas. Não há nos autos contratos de prestação de serviços com terceiros que
justifiquem o volume financeiro, comprovantes de despesas operacionais segregadas ou
justificativa plausível para a venda de mercadorias pela CHS antes mesmo da aquisição de
estoque.
A estrutura montada não possuía propósito negocial, além da economia tributária
mediante o uso indevido do Simples Nacional pelas interpostas pessoas. Resta caracterizada,
portanto, a simulação (art. 167 do Código Civil) e a unidade econômica de fato, legitimando a
tributação concentrada na Recorrente.
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
19

2. Das Penalidades
2.1 Da Multa Qualificada (150%)
A qualificação da multa de ofício é medida que se impõe diante dos fatos e da
inequívoca comprovação do elemento subjetivo doloso na conduta da Recorrente. Não estamos
diante de mero inadimplemento, divergência interpretativa ou erro culposo, mas sim de uma
arquitetura fraudulenta, destinada a impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
A materialidade do dolo, requisito indispensável para a aplicação do percentual de
150% (art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96), revela-se em duas frentes de atuação ilícita, descritas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64: a fraude contábil e a simulação societária.

A) Da Fraude Contábil (Estornos de Receita)
A instrução probatória demonstrou que a Recorrente não apenas omitiu receitas,
mas empregou artifício em sua escrituração para "limpar" os vestígios dos recebimentos. A
fiscalização constatou que os valores recebidos das administradoras de cartão de crédito (Cielo,
Redecard, etc.) eram lançados a crédito na conta banco, mas, imediatamente, eram anulados por
lançamentos a débito (saídas) sob a rubrica de estornos, sem qualquer lastro documental ou causa
econômica que os justificasse.
Conforme detalhado no TVF:
"Em relação as receitas recebidas em conta corrente da própria TV Shopping
Brasil e não declaradas ao Fisco, verificou-se que os lançamentos de receitas de
cartões de crédito foram expurgados no Livro Caixa, de modo a excluir a sua
ocorrência. Para cada lançamento de recebimento (entrada) [...], ocorria um
lançamento de saída com o mesmo histórico, mesmo valor e na mesma data,
anulando os efeitos do recebimento."
A alegação de defesa de que tais lançamentos seriam meras "partidas dobradas"
não se sustenta. O método das partidas dobradas exige que a cada crédito corresponda um débito
em conta distinta (ex: débito em Disponibilidades e crédito em Receita), e não a anulação do
mesmo valor na mesma conta para zerar o saldo, como se o ingresso financeiro nunca tivesse
existido.
Ao realizar o estorno sistemático das receitas de cartão de crédito, a Recorrente
agiu com evidente intuito de fraude, manipulando seus livros contábeis para ocultar a
disponibilidade econômica auferida e, consequentemente, sonegar os tributos devidos. Tal
conduta, ativa e dolosa, atrai a incidência da qualificadora.

Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
20
B) Da Simulação como Instrumento de Evasão
Ademais, a multa qualificada se sustenta na comprovada simulação (art. 73 da Lei
4.502/64) consubstanciada na interposição de pessoas jurídicas (MGM, CHS e Rede Shopping). A
criação e manutenção de uma estrutura empresarial fictícia, onde empresas de fachada —
desprovidas de autonomia operacional e sediadas no imóvel do sócio da Recorrente — assumiam
formalmente receitas que, de fato, pertenciam à TV Shopping Brasil, configura ardil para ludibriar
o Fisco.
A fragmentação artificial das receitas visou, dolosamente, manter as empresas
interpostas no regime do Simples Nacional e evitar a tributação pelo Lucro Real/Presumido da
empresa principal, reduzindo a carga tributária. Não se trata de planejamento tributário lícito
(elisão), mas de evasão fiscal perpetrada mediante dissimulação da realidade fática, conduta que
legitima e exige a repressão estatal através da multa qualificada.

2.2. Das Alegações de Confisco e Ilegalidade da Taxa SELIC
Quanto à alegação de efeito confiscatório da multa qualificada de 150%, cumpre
observar que a competência deste Conselho Administrativo restringe-se ao controle de legalidade
do lançamento, sendo-lhe vedado afastar a aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade
(Súmula CARF no 2). A penalidade aplicada decorre de estrita previsão legal (art. 44 da Lei no
9.430/96) e da conduta fraudulenta comprovada.
No que tange à incidência da Taxa SELIC, a matéria encontra-se pacificada no
âmbito deste Conselho pela Súmula CARF no 4: 'A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais'.
Portanto, rejeito as alegações.
2.3. Da Multa Regulamentar por Falta de Apresentação de Arquivos Digitais
A Recorrente insurge-se contra a base de cálculo da multa regulamentar aplicada
pela não apresentação dos arquivos digitais (art. 12, III, da Lei no 8.218/91). Alega que o cálculo
não poderia englobar o faturamento das empresas MGM, CHS e Rede Shopping, uma vez que
estas, sendo optantes pelo Simples Nacional, estariam dispensadas de tal obrigação acessória.
O argumento não prospera. Uma vez caracterizada a unidade econômica de fato e a
simulação, conforme demonstrado neste voto, desconsidera-se a personalidade jurídica autônoma
das empresas interpostas para fins fiscais. A 'Receita Bruta' da Recorrente, que serve de base para
a multa, é a receita real do grupo econômico, e não apenas aquela formalmente escriturada na
contabilidade da TV Shopping.
Mantém-se, portanto, a multa calculada sobre a receita bruta total apurada.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
21

3. Da Responsabilidade Solidária
Correta e necessária a atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Mohsen
Fotovat, com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
A defesa do Responsável sustenta que o mero inadimplemento da obrigação
tributária não gera solidariedade (Súmula 430/STJ). Ocorre que, no caso em tela, a
responsabilização não decorre da simples falta de pagamento, mas da prática de atos com excesso
de poderes e infração de lei, consubstanciados na gestão fraudulenta e na simulação empresarial
acima descritas.
O acervo probatório demonstra que o Sr. Mohsen Fotovat não era apenas um sócio
figurante, mas o artífice e beneficiário direto de toda a estrutura evasiva.
Sua atuação pessoal e direta resta comprovada, inicialmente, pelo efetivo comando
da unidade econômica, uma vez que era o proprietário do imóvel onde todas as empresas
operavam promiscuamente. Ao ceder seu imóvel para abrigar empresas que serviam de suporte
para os funcionários da sua empresa principal, a TV Shopping, o Responsável agiu decisivamente
para viabilizar a confusão patrimonial e operacional verificada.
Ademais, restou caracterizada a gestão de fato das interpostas pessoas, pois,
embora formalmente não constasse como administrador de todas as empresas em todo o
período, o Sr. Mohsen detinha procurações com plenos poderes de gestão das empresas
interpostas, a exemplo da Rede Shopping, inclusive com poderes para movimentar contas
bancárias e assinar cheques. A alegação da defesa de que ele teria assinado 'apenas um cheque'
não tem o condão de afastar sua responsabilidade; ao contrário, confirma que ele detinha o poder
de gerência e o exercia quando necessário, corroborando a tese de que as demais empresas eram
meros instrumentos de sua vontade.
Além do que, a conduta do gestor que determina ou permite a manipulação da
escrita contábil, mediante estornos fraudulentos, e a utilização de interpostas pessoas para
sonegar tributos configura ato ilícito intencional e infração à lei. Tal proceder afasta a proteção da
personalidade jurídica da empresa e atrai a responsabilidade pessoal do administrador, nos
termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Portanto, restou caracterizado que o Sr. Mohsen Fotovat agiu com dolo, utilizando-
se de suas prerrogativas de gestor para orquestrar um esquema de sonegação fiscal, o que impõe
a sua manutenção no polo passivo da exigência tributária.

3.1 Do Arrolamento de Bens e Direitos
Por fim, o Responsável Solidário contesta o Arrolamento de Bens, alegando falta de
motivação e insuficiência de bens. A insurgência não cabe nesta seara. O Arrolamento de Bens é
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.973 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.725227/2016-02
22
medida administrativa cautelar (arts. 64 e 64-A da Lei no 9.532/97). A competência deste Conselho
limita-se ao julgamento do lançamento tributário.
Neste sentido é a Súmula CARF no 109:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-001.029, de 11/03/2014; 1301-001.229, de 12/06/2013; 2401-005.053, de
12/09/2017; 2402-005.025, de 17/02/2016; 2402-005.692, de 14/03/2017; 3302-
005.305, de 20/03/2018.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e a alegação de decadência e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente a exigência fiscal,
inclusive quanto à qualificação da multa e à responsabilidade solidária. A multa qualificada deve
ser reduzida para o patamar de 100%, em função da retroatividade benigna da Lei no
14.689/2023. Voto ainda por não conhecer do recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 3234
DF CARF MF
Original